Tribunal: TJMT
Processo: 1029802-45.2020.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029802-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (RECORRIDO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), O MATO GROSSO JORNAL LTDA - EPP - CNPJ: 12.003.203/0001-10 (RECORRENTE), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), LAERTE LANNES DA COSTA - CPF: 853.491.431-15 (RECORRENTE), GENELICE ALVES DOS SANTOS - CPF: 962.046.055-34 (RECORRENTE), P. ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 33.866.687/0001-00 (RECORRENTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO RIBEIRO - CPF: 452.531.701-97 (RECORRENTE), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1029802-45.2020.8.11.0001
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: PEDRO ANTÔNIO E P. ANTÔNIO RIBEIRO.

Recorrido: JOSÉ ANTONIO ROSA.

Data do Julgamento virtual:
30/06 a 03/07/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM GARANTIA DO JUÍZO. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONFIRMADA EXPRESSAMENTE NA SENTENÇA. RATIFICAÇÃO TÁCITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Pedro Antonio Ribeiro e P Antonio Ribeiro contra sentença do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de ausência de garantia do juízo. Os recorrentes pleiteiam o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação de fazer e da multa cominada, além da condenação do recorrido por litigância de má-fé, com pedido subsidiário de redução da multa para R$ 5.000,00. O recorrido requer o improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de confirmação expressa da tutela de urgência na sentença de mérito torna inexigível a obrigação de fazer e a multa cominada; (ii) estabelecer se é admissível a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada sem prévia garantia do juízo; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a condenação do recorrido por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de mérito que não revoga expressamente a tutela provisória, mas julga procedente o pedido principal, implica sua ratificação tácita, tornando exigível a obrigação de fazer e a multa cominada por descumprimento.

A prévia garantia do juízo é requisito indispensável à admissibilidade de impugnação ao cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 117 do FONAJE.

A ausência de penhora ou outro meio de garantia inviabiliza o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

A simples interposição de recurso ou apresentação de defesa com fundamentos jurídicos rejeitados pelo juízo não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, na ausência de prova de dolo, má-fé ou intenção protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença de mérito que não revoga expressamente a tutela de urgência, mas julga procedente o pedido autoral, ratifica tacitamente a tutela anteriormente deferida.

É inadmissível a impugnação ao cumprimento de sentença sem a prévia garantia do juízo no âmbito dos Juizados Especiais, conforme art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 117 do FONAJE.

A ausência de má-fé processual, dolo ou alteração intencional dos fatos impede a condenação por litigância de má-fé.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 53, § 1º e art. 55, caput; CPC, art. 80, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada:

Turma Recursal Cível, N.U 1001106-30.2023.8.11.0086, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 01.04.2024, DJE 05.04.2024.

Turma Recursal Cível, N.U 1022158-74.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 02.09.2024, DJE 06.09.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de ausência de garantia do juízo.

Os recorrentes pleiteiam a reforma da referida decisão, a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação de fazer imposta, bem como da multa cominada. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Postula, ainda, a condenação do recorrido por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto por PEDRO ANTONIO RIBEIRO e P ANTONIO RIBEIRO contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos recorrentes.

O processo teve origem em ação indenizatória ajuizada por JOSÉ ANTONIO ROSA, que resultou na condenação dos recorrentes, solidariamente com os demais requeridos (Laerte Lannes da Costa, Genelice Alves dos Santos e O Mato Grosso Jornal Ltda - EPP), ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Na mesma ação, foi deferida tutela de urgência determinando a exclusão de matérias jornalísticas, sob pena de multa diária.

Em fase de cumprimento de sentença, o exequente buscou a cobrança de multa por descumprimento da obrigação de fazer estabelecida na tutela de urgência, no valor de R$ 8.295,17 (oito mil duzentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos), sendo que a limitação prevista seria de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes a inexigibilidade do título executivo, argumentando que a sentença não ratificou expressamente a tutela provisória anteriormente concedida. Alegam ainda a ilicitude das provas juntadas pelo exequente (prints e mensagens) por falta de autenticação formal, além do cumprimento espontâneo da liminar.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, afirmando que os recorrentes foram devidamente citados quando do deferimento da tutela de urgência e que o descumprimento da obrigação de fazer foi comprovado nos autos.

Pois bem. No que se refere à alegação de inexigibilidade da obrigação de fazer, em razão da ausência de confirmação da liminar na sentença de mérito, cumpre esclarecer que, embora a decisão liminar não tenha sido expressamente confirmada, também não foi revogada.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais é no sentido de que a ausência de revogação expressa preserva a eficácia da tutela provisória deferida, o que torna legítima sua exigibilidade e, por conseguinte, a aplicação da multa cominatória em caso de descumprimento, vejamos:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM NUTRICIONISTA E PSICOTERAPIA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO NA LOCALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL LIMITADO A COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE
.
JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“(...).” 5
- A sentença que julga procedente a pretensão autoral, ainda que não mencione de forma expressa a confirmação dos efeitos da tutela provisória concedida anteriormente, implica em sua ratificação tácita, de forma que a multa eventualmente fixada pelo juízo de origem como meio coercitivo para cumprimento da decisão liminar é exigível na fase de execução.
”(...)” - (N.U 1001106-30.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024).

No que tange à intimação para cumprimento da obrigação, verifica-se dos autos — em especial da decisão registrada sob o ID 288821855 — que os executados foram devidamente intimados. Diante disso, não merece acolhida a alegação de ausência de intimação. Estando configurada a ciência inequívoca da ordem judicial e seu consequente descumprimento, impõe-se a aplicação da multa cominatória previamente fixada.

Contudo, há uma questão preliminar que merece destaque e que, embora não tenha sido acolhida pelo juízo de origem, impõe-se à apreciação desta Turma Recursal: a ausência de garantia do juízo como pressuposto para o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Ademais, cumpre destacar que, nos termos do § 1º do artigo 53 da Lei nº 9.099/1995, os embargos à execução podem ser opostos pela parte executada, desde que haja a devida garantia do juízo.

Em se tratando de Juizado Especial Cível, a garantia do juízo configura requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução, nos termos do Enunciado nº 117 do FONAJE,
in verbis:

“
ENUNCIADO 117: É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro Vitória/ES).”

No presente caso, não houve depósito do valor executado nem oferecimento de penhora, o que torna juridicamente inadmissível a impugnação apresentada. A sentença, portanto, acertadamente julgou-a improcedente.

Assim, para corroborar o entendimento exposto, colaciono a jurisprudência desta Turma Recursal,
verbis:

“
RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
– NECESSIDADE DE
GARANTIA
DO
JUÍZO
– ART. 53, § 1º, DA LEI N. 9.099/95. Nos termos do Enunciado n. 117 do FONAJE, “É obrigatória a segurança do
juízo
pela penhora para a apresentação de
embargos
à...
RECURSO INOMINADO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença sem o Executado ter previamente garantido o juízo, requisito essencial para discussão da matéria via embargos à execução.

A prévia garantia do juízo é pressuposto indispensável para a admissibilidade dos embargos à execução, conforme o artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95 e o Enunciado nº 117 do FONAJE, que exigem a penhora ou outra forma de garantia para apresentação de embargos.

A jurisprudência consolidada reconhece que, sem a garantia do juízo, os embargos à execução não podem ser admitidos.

Como o recorrente não comprovou a prévia garantia do juízo, de ofício, anula-se a sentença que apreciou o mérito dos Embargos do Devedor. (N.U 1022158-74.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024) (destaquei)

Assim, sendo obrigatória a garantia do juízo para a admissibilidade dos embargos à execução, seja de título judicial ou extrajudicial, no âmbito do Juizado Especial, e não estando tal garantia devidamente constituída nos autos, impõe-se o não conhecimento dos presentes embargos.

Ainda, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, tal pleito também não merece acolhimento. A mera apresentação de defesa, bem como a sustentação de tese jurídica divergente daquela adotada pelo juízo, ainda que rejeitada, não configuram, por si só, conduta processual temerária. Inexistem, nos autos, elementos que demonstrem dolo, alteração maliciosa da verdade dos fatos ou propósito protelatório pelo recorrido.

Por fim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, entendo que a sentença merece ser mantida, porém com a observação de que a impugnação ao cumprimento de sentença não deveria ter sido conhecida pela ausência de garantia do juízo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, ressaltando, contudo, que a impugnação ao cumprimento de sentença não deveria ter sido conhecida em virtude da ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE.

Arcarão os recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da execução, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025